Tribunal: TJDFT
Processo: 0000741-81.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVAS SUFICIENTES. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nas infrações penais praticadas no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, notadamente quando corroborada por outros elementos de convicção, tais como as solicitações de interferência estatal, o requerimento de medidas protetivas e a prova documental acostada aos autos.

2. Recurso conhecido e desprovido.